Tribunal: TCU
Processo: 009.196/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1737/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação e a recomendação proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 014.231/2016-6 , ao apreciar a auditoria para avaliar a aplicação dos recursos direcionados às obras de implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco sob o valor total de R$ 1.385.355.223,00 em sintonia com o Termo de Compromisso n.o 239/2011 por meio do aporte de R$ 1.246.763.000,00 em recursos federais e R$ 138.592.223,00 em contrapartida estadual; Considerando que os referidos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2.217/2016 foram proferidos pelo Plenário do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.1. determinar ao Ministério da Integração Nacional e à Companhia Pernambucana de Saneamento, com fulcro no art. 43, I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, e no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que adotem providências com vistas a reformular o cronograma de desembolso do termo de compromisso aprovado por meio da Portaria-SIH/MI no 239/2011, tendo em vista a liberação de recursos financeiros em desacordo com o art. 4 o da Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007, para assegurar que as suas premissas de elaboração estejam em conformidade com a correspondente programação orçamentário-financeira da União e guardem consonância com as metas e etapas de execução do objeto inerente ao termo de compromisso, revisando esse cronograma sempre que a situação exigir, enviando esse novo cronograma ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação desta deliberação; 9.2. recomendar à Companhia Pernambucana de Saneamento, com base no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de executar as ações apresentadas na Meta 7 da proposta de readequação do plano de trabalho atinente ao objeto do Termo de Compromisso no 239/2011 (CT/GAB 329/2015, de 29 de setembro de 2015), com vistas à conservação das obras e equipamentos que tendem a ficar temporariamente inoperantes na Adutora do Agreste, informando o TCU sobre o resultado dessa medida, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação desta deliberação; "; Considerando que, posteriormente, o item 1.6 do Acórdão 2.003/2019 foi proferido pelo Plenário do TCU sob a seguinte linha: " (...) 1.6. Determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n o 8. 443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do Ministério das Cidades (MCid) e do Ministério da Integração Nacional (MI), e a Companhia Pernambucana de Saneamento apresentem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, o necessário plano de ação com as adequadas medidas para o efetivo cumprimento, no prazo de 1 (um) ano, da determinação e da recomendação proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário ; "; Considerando que a resposta à aludida determinação teria sido encaminhada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) por meio do Ofício 84/2020/AECI, de 21/2/2020, e complementada pela cópia parcial do Processo Administrativo MDR 59000.022135/2019-97 (Peças 40 e 41), ao passo que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) não teria apresentado a sua resposta ao TCU; Considerando que o MDR teria ressaltado o significativo impacto das restrições orçamentário-financeiras impostas pelo governo federal sobre o cronograma dos empreendimentos em execução no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH/MDR), pontuando ser necessário o significativo esforço gerencial a fim de manter em andamento as obras prioritárias de desenvolvimento regional (Peça 39); Considerando que o MDR também teria esclarecido que, no exercício de 2019, teria sido repassado ao Estado de Pernambuco o valor de R$ 117.087.407,00 para a aplicação na Adutora do Agreste, com R$ 82.037.407,00 em fevereiro de 2019 provenientes de restos a pagar de exercícios anteriores e R$ 35.050.000,00 correspondentes à integralidade da Dotação 10F6 fixada na LOA-2019; Considerando que, por meio do Ofício 25/2020, de 23/1/2020, a Compesa teria apresentado ao MDR a sua proposta de planejamento físico-financeiro para a execução do aludido termo de compromisso (TC), com o cronograma, visando manter a conclusão do empreendimento até 22/12/20, em conformidade com o Extrato de Termo Aditivo n.o 3.042/2019 ante a previsão de repasses, no exercício 2020, sob o valor total de R$ 150.813.000,00, ressaltando que, para o exercício de 2021, seria necessário o aporte total de R$ 106.128.000 e a soma dos valores totais, nos dois anos, resultaria no montante de R$ 256.941.000,00 e isso corresponderia ao saldo do TC a ser repassado pela administração federal ao destinatário; Considerando que o referido cronograma teria sido aprovado pela SNSH, passando a ser tratada pelo MDR como meta para a ampliação de recursos no exercício 2020 e como proposta de orçamento para 2021, tendo, ante a limitação orçamentária na LOA-2020, o MDR informado que a execução do cronograma proposto ficaria condicionada à ampliação dos recursos até o valor de R$ 150.813.000,00, e, assim, a Compesa teria sido orientada a considerar a possibilidade de conclusão das etapas úteis; Considerando, ainda, que o MDR teria informado sobre a realização de ações destinadas a buscar o limite financeiro a ser disponibilizado pelo Ministério da Economia para, a partir de abril de 2020, garantir a liberação dos recursos consignados na LOA-2020, a exemplo da adoção de medidas na gestão, dentro das suas competências, com vistas a minimizar o impacto dos eventuais contingenciamentos no limite orçamentário e na disponibilidade financeira para o cumprimento do fluxo informado ao Estado de Pernambuco; Considerando que a prorrogação da vigência do referido TC para 22/12/2021 e o novo cronograma de desembolso apresentado pela Companhia Pernambucana de Saneamento, visando à conclusão do empreendimento até o encerramento da vigência do mencionado TC, configurariam o parcial cumprimento da determinação e da recomendação prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário em sintonia com o item 1.6 do Acórdão 2003/2019-TCU-Plenário ; Considerando que as ações ainda pendentes e necessárias à conservação das obras e equipamentos na Adutora do Agreste deverão ser executadas em consonância com a implementação do novo cronograma de desembolso apresentado pela Companhia Pernambucana de Saneamento e aprovado pela SNSH/MDR, por corresponderem a etapas necessárias à conclusão das obras, restando caracterizado o parcial cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário ; Considerando que, ante os elementos oferecidos pelo MDR, a unidade técnica teria assinalado que os jurisdicionados teriam cumprido as determinações e as recomendações proferidas pelos Acórdãos 2.003/2019 e 2.217/2016, do Plenário, tendo, por isso, proposto o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 014.231/2016-6 ; Considerando, enfim, que a unidade teria sugerido o cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.1 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário e pelos itens 1.6 e 1.7 do Acórdão 2003/2019-TCU-Plenário , além de implementada a recomendação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário , mas, na verdade, essas medidas devem ser consideradas parcialmente cumpridas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o parcial cumprimento das determinações e recomendações proferidas pelo itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário em sintonia com o item 1.6 do Acórdão 2003/2019-TCU-Plenário , e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.196/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa); então Ministério da Integração Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Companhia Pernambucana de Saneamento e o Ministério do Desenvolvimento Regional apresentem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o subjacente plano de ação ajustado com o intuito de assegurar o efetivo cumprimento do cronograma aprovado pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH/MDR) para manter a conclusão da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco até 22/12/2021, em sintonia com o Termo de Compromisso (TC) n.o 239/2011, e com a sua prorrogação por meio do Extrato de Termo Aditivo n.o 3.042/2019; e 1.7. enviar, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à Companhia Pernambucana de Saneamento e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.6 deste Acórdão, devendo promover o prosseguimento do presente monitoramento neste processo.